Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-54.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708998-54.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ CORREA DA COSTA GALUBAN, EDUARDO CORREA DA COSTA MAIA APELADO: LAIS DEL NEGRO PERUZZI DA SILVA MAIA, GEROCLINICA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA D E S P A C H O Aos apelantes, sobre o despacho de ID 53827402 e a certidão de ID 55095107, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator